Tribunal: TJBA
Processo: 0029050-83.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0029050-83.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: RINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO JOSE BITTENCOURT AMARAL, LUIZ MARCELO AMORIM BUSTAMANTE SA, BRUNO AMARAL ROCHA, LUIZ EDUARDO SOUZA LOBO, MARCOS PAULO TELES DE MENEZES, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, GIUZEPPE ANDRADE MARTINELLI, GILBERTO OLIVEIRA LINS NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO
.
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS
.
INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA, QUANDO JÁ EM TRÂMITE A DEMANDA EXECUTIVA E RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO.
INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL EFETIVADA ANTES DE REALIZADA A CITAÇÃO DO EXECUTADO.
NECESSIDADE DA CITAÇÃO. PROVA DE MÁ-FÉ DOS EXECUTADOS INEXISTÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO
.
APELAÇÃO DESPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO de nº 0029050-83.2005.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como APELANTE,

MUNICÍPIO DE SALVADOR e APELADA, RINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo

a sentença em Reexame Necessário
,
nos termos do voto condutor.